Tribunal: TJES
Processo: 5015864-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015864-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que concedeu tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por Francisco Araújo de Oliveira. A decisão recorrida determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência concedida; (ii) definir se a multa cominatória imposta deve ser reduzida por eventual desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser mantida, pois a probabilidade do direito do agravado decorre da negativa de contratação do cartão de crédito consignado, cabendo à instituição financeira a prova da relação jurídica, conforme entendimento do STJ.

4. O perigo de dano se evidencia nos descontos mensais sobre benefício previdenciário, que podem comprometer a subsistência do agravado.

5. A imposição da multa cominatória se justifica como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial, conforme art. 536, § 1º, do CPC.

6. O valor da multa deve ser reduzido para R$ 1.500,00 (quinze mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a importância do valor descontado e a capacidade econômico-financeira da instituição agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus da prova da existência da relação jurídica.

2. A imposição de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista caso demonstrada excessividade ou desproporcionalidade em relação ao contexto da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 369, 429, II, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, Apelação Cível 1.0231.13.015861-2/001.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015864-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que concedeu tutela provisória em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por
FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA
.

Sustenta o agravante (id. nº 10246280) a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a concessão da tutela provisória, com base no art. 300 do CPC, não foi devidamente fundamentada, pois a parte autora não demonstrou suficientemente a probabilidade do direito nem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Argumenta que, sem a produção de provas e sem o contraditório, não é possível aferir a verossimilhança das alegações da parte autora, sendo, portanto, prematura a decisão liminar que concedeu a tutela provisória.

Aduz, ainda, que os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado decorrem de contrato regularmente celebrado, sendo parte da operação de crédito vinculada a um cartão de crédito consignado, autorizado pelo Banco Central, e que não houve demonstração de ilegalidade ou abusividade nesses descontos.

No mais, o recorrente pleiteia a redução da multa imposta em caso de descumprimento da decisão judicial, com base no princípio da proporcionalidade, ressaltando que o valor fixado é desproporcional ao objeto da demanda e pode configurar enriquecimento sem causa da parte agravada.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que:

[...] Em juízo de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque a parte autora nega veemente que tenha realizado qualquer negócio jurídico com o requerido, de modo a ensejar descontos em seu benefício previdenciário.

E, como é de sabença, somente a prova da efetiva relação jurídica poderá dar validade e legitimidade aos mencionados descontos, o que deverá ser providenciado pela ré no curso da instrução.

Em caso análogo, assim se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - (...) EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - (...).
Nos casos em que a parte autora fundamenta o pedido inicial em fato negativo, no sentido de que não contraiu empréstimo junto à requerida, é automaticamente transferido para a ré o ônus de comprovar, com documentos idôneos, a relação jurídica e a origem da dívida
, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0231.13.015861-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019). Grifei.

Desse modo, negada a existência da relação jurídica pela parte autora, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado.

De igual modo, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que os descontos que estão sendo realizados, sem a efetiva comprovação da relação jurídica, poderão causar inegáveis prejuízos ao autor.

Ademais, válido frisar que os efeitos da concessão da tutela de urgência, caso o pedido do autor seja julgado improcedente, são facilmente reversíveis, não ferindo, dessa forma, o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

Além disso, não é o caso de violação ao princípio do contraditório, vez que haverá dilação probatória, podendo a ré comprovar a efetiva relação jurídica, requerendo seja revista a decisão que deferiu a tutela de urgência, se for o caso.

Isto posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar à ré que suspenda, imediatamente, a cobrança do cartão impugnado, cessando os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada mês de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
[...] (decisão id. nº 49266825 dos autos de origem).

Dito isso, é cediço que nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

No caso, os elementos de prova acostados ao feito evidenciam que, em razão do contrato nº 12292857, o banco recorrido vem realizando descontos mensais nos proventos de aposentadoria da recorrente (no valor de R$ 46,85), como se vê do id. nº 49205552 dos autos de primeiro grau.

Demais disso, os elementos probatórios demonstram que o contrato de empréstimo consignado fora firmado pela via digital, tendo o consumidor agravante contestado a regularidade da contratação.

Assim, por se tratar de contrato de concessão de crédito consignado cuja regularidade da contratação vem sendo contestada pela agravante (id. nº 49205547 dos autos de primeiro grau), mostra-se aplicável o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, examinando a questão sob a ótica do art. 300, do CPC (relevância da fundamentação e perigo de dano o risco ao resultado útil do processo) entendo que assiste razão ao consumidor agravante no que pleiteia a suspensão dos descontos feitos pelo banco agravado no seu benefício previdenciário, sem prejuízo de ulterior exame da questão pelo magistrado de primeiro grau caso a instrução do feito evidencie a existência de elementos probatórios aptos a conduzir a conclusão diversa.

No que tange ao cumprimento da determinação contida na decisão recorrida e possível aplicação da multa diária estabelecida, saliento que esta última decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

[...] Deve ser fixado prazo razoável para restituição do bem objeto de ação de busca e apreensão, em caso de pagamento do débito.
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, 12ª Câmara Cível, J. 12/11/2021, DJe. 16/11/2021 - destaquei).

Na hipótese, tendo em vista a representatividade da importância para a agravada (cerca de R$ 1.100,00), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês de descumprimento, limitada a R$ 1.500,00 (quinze mil reais), verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda.

Em tempo, saliento que por aplicação da cláusula
rebus sic standibus
, a questão poderá ser revista em momento ulterior, inclusive em primeira instância, caso reste comprovada a existência de elementos capazes de justificar tal medida.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida e limitar o máximo da multa cominatória ao patamar de R$ 1.500,00 (quinze mil reais), confirmando a medida liminar concedida parcialmente por esta Segunda Instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões